Tribunal: STF
Processo: ARE 1399072
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART. 22, § 1º, DA RES.-TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO DOADOR ORIGINÁRIO. RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE. CASSAÇÃO DO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se na íntegra aresto no qual o TRE/RN cassou o diploma do primeiro agravante, nos termos do art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/97, tendo em vista o recebimento de depósitos no total R$ 35.350,00 (78,82% do total arrecadado) sem que se identificasse(m) o(s) doador(es) originário(s). 2. A representação do art. 30-A da Lei 9.504/97 destina-se a “apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos”, a fim de tutelar a igualdade e a lisura na disputa eleitoral, bem como a transparência das campanhas. Precedente. 3. O ilícito estará configurado quando se verificar “(i) a comprovação de que a arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato” (RO 1803-55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018). 4. No julgamento do AgR-REspe 310-48/RS, finalizado em 18/6/2020, este Tribunal definiu que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30-A da Lei 9.504/97 na hipótese de se receber significativo montante de recursos na conta de campanha por meio diverso da transferência bancária sem que se comprove a origem do dinheiro. 5. Assentou-se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa daquela autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a transparência das contas de campanha na medida em que não se permite verificar a origem do dinheiro e afeta a paridade de armas entre os concorrentes; b) o aporte de recursos próprios na campanha eleitoral submete-se aos mesmos requisitos formais que as doações feitas por terceiros; c) é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de montante expressivo, tanto absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total de gastos), de recursos; d) uma vez verificada a relevância jurídica da conduta, dispensa-se a análise da má-fé do candidato. 6. Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante por receber recursos financeiros na conta de campanha no valor total de R$ 35.350,00 (78,82% do total arrecadado) por meio de depósitos em espécie feitos pelo próprio candidato e por terceiro, em descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, segundo a qual “[a]s doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação”. 7. Não se demonstrou que o montante pertencia ao candidato e ao outro suposto doador, porquanto o primeiro se limitou a comprovar a existência de saques de quantias expressivas das próprias contas bancárias, mas nenhuma evidência de correlação das respectivas datas e valores com as doações feitas à campanha. 8. Deve-se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido AgR-REspe 310-48, o depósito identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta, impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral. 9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos por candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e demonstradas, sendo incabível exigir prova da origem ilícita do dinheiro ou de má-fé do candidato. 10. Quanto ao suposto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega, possuía recursos suficientes para fazer a autodoação, essa tese não tem relevância para o desfecho do caso diante do que decidido no já citado AgR-REspe 310-48/RS. A partir do momento em que se realiza o depósito em espécie na boca do caixa, não há sequer como saber a real origem do dinheiro, se do candidato ou de terceiros, de modo que a capacidade financeira é por si só inócua na hipótese. 11. Inexiste ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral por suposta mudança de entendimento desta Corte quando do julgamento do AgR-REspe 310-48/RS, porquanto o referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é relativo às Eleições 2018. Ademais, a jurisprudência do TSE sobre o art. 16 da CF/88 é no sentido de se evitar alteração de jurisprudência em um mesmo pleito, o que não é o caso. 12. Agravos internos a que se nega provimento” (eDOC 383, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; e 16, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não é proporcional desconstituir o mandato do representado com base em ínfima irregularidade meramente formal, praticada sem dolo e sem relevância jurídica a recomendar a severa pena de cassação do mandato (...) e que (...) as irregularidades apontadas, quando existentes, acarretam como punição unicamente a reprovação das contas ou sua ressalva, sem ostentar gravidade relevante a ponto de justificar a punição máxima prevista na legislação eleitoral (eDOC 472, p. 15).



    Sustenta-se, ainda, a viragem jurisprudencial na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, na medida em que teria adotado orientação diversa da correntemente adotada pela Corte quanto à destinação dos votos declarados nulos. 



    Nesse ponto, argumenta-se que a própria Resolução nº 23.554/2017, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar as Eleições de 2018, é expressa ao dispor que somente serão nulos os votos a candidato que, na data do pleito, esteja com o registro deferido, porém posteriormente cassado por decisão em ação autônoma, se a decisão condenatória for publicada antes das eleições (eDOC 472, p. 30).



    Afirma-se, ainda, que os votos deveriam ser contados para o partido ou coligação pelo qual tiver sido feito o registro do candidato, tal como também previsto, aliás, no art. 175 do Código Eleitoral (eDOC 472, p. 30).



    Ao fim, requer-se a anulação da cassação do mandato do recorrente ou, subsidiariamente, que os votos anulados sejam direcionados ao Partido Socialismo e Liberdade – PSL, pelo qual concorreu às eleições, de maneira a eleger o próximo candidato mais votado (eDOC 472, p. 32).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º, INCISO LIV, CF) E PRINCÍPIO DA ANUALIDADE (ART. 16 DA CF). ELEIÇÕES 2018. CASSAÇÃO DO DIPLOMA DE DEPUTADO ESTADUAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. DESTINAÇÃO DOS VOTOS RECEBIDOS PELO CANDIDATO. NULIDADE DOS VOTOS. APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO IDÊNTICA A TODOS OS CASOS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES DE 2018. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 498, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente demonstrado, no caso, a prática da irregularidade consistente no recebimento de doação sem a identificação do doador, bem como por infração à regra de que doações devam ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Extrai-se também da pacífica jurisprudência do TSE que, diferentemente do que alegam os agravantes, o ilícito estará configurado quando se verificar “(i) a comprovação de que a arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato” (RO 1803-55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018). 



    (...)



    Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante à pena de cassação do diploma, nos termos do art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/97, tendo em vista o recebimento de recursos financeiros na conta de campanha no valor de R$ 35.350,00 (78,82% do total arrecadado) por meio de depósitos em espécie identificados feitos pelo próprio candidato e por Danillo Rotta Prisco Antunes, em descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, segundo a qual “[a]s doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação”.



    (...)



    Os argumentos expendidos pelos agravantes são insuficientes para alterar a conclusão a que chegou o TRE/RN. 



    Ao contrário do que se alega, os fundamentos lançados no aresto a quo demonstram não ter sido possível comprovar, a partir do parecer contábil e dos demais documentos trazidos aos autos pelo primeiro agravante (atualmente sob IDs 17.549.638 e 17.549.688), que o montante doado à campanha pertencia ao candidato e ao doador Danillo Rotta Prisco Antunes. 



    Quanto ao ponto, deve-se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido AgR-REspe 310-48, o depósito identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta, impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral. 



    Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos por candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e demonstradas por esta Corte no julgamento do AgR-REspe 310-48/RS, sendo incabível falar-se na necessidade de prova da origem ilícita do dinheiro ou de má-fé do candidato. 



    Quanto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega, possuía recursos suficientes para fazer a autodoação, conquanto o tema tenha sido tratado pela Corte a quo, reitere-se que, diante do que foi decidido no já citado AgR-REspe 310-48/RS, essa tese não tem relevância para o desfecho do caso, tendo em vista um fato antecedente que é decisivo: a partir do momento em que se realiza o depósito em espécie na boca do caixa, não há sequer como saber a real origem do dinheiro, se do candidato ou de terceiros, de modo que o debate é inócuo. 



    No que se refere à suposta ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral, por mudança de entendimento desta Corte – quando do julgamento do AgR-REspe 310-48/RS –, ressalte-se que inexiste o vício, porquanto o referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é relativo às Eleições 2018” (eDOC 383, p. 7-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1353220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da situação de outros candidatos inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1059600 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2017)



    Por fim, no que se refere à discussão quanto a destinação do votos anulados para a agremiação, verifica-se a perda do interesse de agir e a ausência de utilidade do provimento jurisdicional, haja vista o fim do mandato para o qual se pleiteava o cômputo dos votos. Desse modo verifica-se a perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.



    Sobre a matéria, cumpre registrar que fora ajuizada a ADPF 761, distribuída à relatoria do Ministro Nunes Marques, que, recentemente, julgou prejudicada a arguição por perda do interesse de agir, uma vez que a não mais persistiria a controvérsia formulada na inicial considerada a modificação do quadro fático-normativo (DJe 8.2.2023). Confira-se trecho da decisão:



    “As pretensões reveladas na inicial dizem respeito (i) ao reconhecimento de inovação jurisprudencial promovida pelo TSE; e, em última análise, (ii) à determinação para que os votos atribuídos a parlamentar com mandato cassado mediante decisão condenatória publicada depois de concluído o pleito sejam aproveitados em benefício da legenda, devendo o Tribunal Regional Eleitoral proceder a nova retotalização onde couber. 



    Ora, as alegadas violações a preceitos fundamentais decorreriam da aplicação retroativa de interpretação judicial a processos nos quais discutidos mandatos decorrentes do resultado das Eleições 2018, cujos efeitos se exauriram. 



    As Eleições Gerais 2022 ocorreram em todo o País nos dias 2 e 30 de outubro de 2022, para o preenchimento dos cargos de Presidente da República, Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Deputados Federais e Deputados Estaduais e Distritais. 



    No caso das eleições voltadas a cargos proporcionais, a legislatura 2019-2023 se encerrou em 1º de fevereiro de 2023 tanto no nível federal como nas esferas estadual e distrital. 



    Em relação à legislatura recentemente iniciada – 2023-2027 –, a questão articulada nesta ADPF foi estabilizada pelo TSE, de forma específica e expressa, com a edição da Resolução n. 23.611, de 19 de dezembro de 2019, que disciplinou o processo das Eleições 2022. O art. 198 do normativo previu a nulidade dos votos direcionados a candidato que disputasse eleições proporcionais e tivesse o registro cassado em ação autônoma, independentemente do momento em que proferida a decisão de cassação. 



    Assim, constato a insubsistência do interesse de agir, tendo em conta o exaurimento da eficácia dos atos apontados como violadores de preceitos fundamentais. Os mandatos em discussão não se encontram em curso, e não há qualquer eficácia em determinar a retotalização dos votos, de modo que eventual pronunciamento do Supremo no âmbito desta controvérsia poderia tornar-se inócuo a ponto de macular a legitimidade institucional e a autoridade da Corte”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente